Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701168-32.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA RECORRIDO: CELSO CASTANHEIRO ARRUDA, LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEVIDAMENTE EXPLICITADOS OS FUNDAMENTOS DO ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO JURÍDICO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO: MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão revisto, uma vez que [...] embora o Ilmo Juiz relator tenha entendido por manter a integralidade da decisão singular, este não se manifestou a respeito da alegação tecida pela Embargante em seu Recurso Inominado quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada [...]. II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante (responsabilidade solidária da ora embargante, inclusive pela obrigação de fornecimento da documentação necessária à transferência do veículo), de sorte que eventual alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser formulada (e apreciada) perante o Juízo do cumprimento da sentença. III. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação. IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VII. Improvidos os embargos declaratórios.” “CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATRASO NA ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVAS AS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIA E DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VEICULAR. RECURSOS DAS EMPRESAS IMPROVIDOS. RECURSO DO REQUERENTE NÃO CONHECIDO: DESERÇÃO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) arrematação pelo requerente, em leilão extrajudicial em janeiro de 2019, de automóvel (Renault Sandero, placa FPV-8378, modelo 2017), por R$ 21.225,00; (b) a despeito do regular pagamento, a parte requerida não teria entregado os documentos necessários à transferência veicular; (c) sem resolução pela via administrativa, o requerente ajuizou a presente ação, com vistas à condenação das empresas à reparação por danos materiais e morais, bem como à obrigação de fornecimento da documentação relativa à transferência do automóvel; (d) recursos interpostos pelas empresas requeridas e pelo requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação solidária à entrega do DUT do veículo e ao pagamento da quantia de R$ 338,00 a título de danos materiais). II. Recurso das empresas. A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente Copart do Brasil Organização de Leilões LTDA., pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o). B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), porquanto, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vendas públicas promovidas por leilão, quando o alienante é fornecedor de produtos ou serviços e o arrematante é consumidor” (Terceira Turma, AgInt no REsp 1799812/MT, DJe 06.4.2020). C. Nesse prumo, as isoladas alegações das recorrentes desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (demora injustificada na entrega da documentação à transferência do bem), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (nota de venda e comprovante de retirada do automóvel – ID 26866504; comprovante de pagamento – ID 26866505; realização de vistoria lacrada – ID 26866509; e-mails entre a empresa Copart do Brasil Organização de Leilões e o requerente, com vistas à resolução da controvérsia perante a Localiza Rent a Car S.A.– ID 26866510). D. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva do consumidor, revelam-se insuficientes as meras alegações de ausência de responsabilidade (atuaria tão somente como organizadora do leilão) e/ou de que o consumidor teria extraviado a documentação de transferência do automóvel. E. Assim, patente a falha na prestação de serviços a atrair a responsabilidade (objetiva e solidária) das recorrentes pelos comprovados danos materiais experimentados pelo requerente (valores despendidos com a realização de vistoria lacrada), bem como pela obrigação de fornecimento da documentação necessária à transferência do veículo. F. Irretocável, pois, a sentença ora revista. III. Recurso do requerente. A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. B. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento. D. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais, à míngua de demonstração do recolhimento das custas iniciais – “Guia Inicial – 1a Instância” (consta tão somente comprovante de pagamento do “preparo”, sem a respectiva guia de recolhimento - “Guia Recurso – Juizado Especial”, consoante IDs 26866592 e 26866593). Ressalta-se que, em razão do recolhimento do preparo recursal (ainda que incompleto), fica prejudicado eventual pedido de gratuidade de justiça, dado o comportamento contraditório. E. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020. IV. Rejeitada a preliminar suscitada pela Copart do Brasil Organização de Leilões LTDA. Recursos das empresas conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Recurso do consumidor não conhecido, em razão da deserção. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus patronos.” A recorrente alega que o acórdão vergastado “não valorou corretamente as partes da relação jurídica com base no conceito de fornecedor e consumidor trazidos pela lei”. Aponta que, por este motivo, houve violação dos princípios da legalidade e segurança jurídica, consagrados pelo art. 5o, incisos II e XXXVI da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 30638838. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a parte a todo momento manifesta que houve equívoco na valoração das provas, demonstrando assim que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Lado outro, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito